Tribunal: TJSP
Processo: 1009581-18.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Itamar Gaino
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Recurso – Apelação – Requisitos de admissibilidade – Tarifas bancárias.

Não se conhece do recurso quando suas razões estão destituídas de fundamentação acerca da matéria em debate.

Recurso não conhecido neste aspecto.

Ação revisional – Cédula de crédito bancário – Juros remuneratórios – Capitalização inferior a um ano.

1. É cabível a capitalização dos juros em periodicidade

Ementa:

Recurso – Apelação – Requisitos de admissibilidade – Tarifas bancárias.

Não se conhece do recurso quando suas razões estão destituídas de fundamentação acerca da matéria em debate.

Recurso não conhecido neste aspecto.

Ação revisional – Cédula de crédito bancário – Juros remuneratórios – Capitalização inferior a um ano.

1. É cabível a capitalização dos juros em periodicidade inferior a um ano em cédula de crédito bancário, consoante o disposto na lei específica (Lei no 10.931/04).

2. Segundo a Orientação n° 1 do Superior Tribunal de Justiça, decorrente de julgamento de processo repetitivo, as instituições financeiras não estão sujeitas a limitação de juros remuneratórios.

Ação improcedente. Recurso conhecido em parte e não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Por
Registro: 2020.0000553305
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009581-18.2020.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante NILSEIA DE
MOURA RODRIGUES PEREIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado OMNI S/A
CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por v.u. conhecer parte
do recurso e lhe negar provimento, de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente), VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR E MAIA DA ROCHA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
ITAMAR GAINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009581-18.2020.8.26.0100 -Voto no 45209
2
Voto n°: 45209
Apel. n°: 1009581-18.2020.8.26.0100
COMARCA: São Paulo
APTE. : NILSÉIA DE MOURA RODRIGUES PEREIRA (justiça gratuita)
APDA. : OMNI S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
Recurso Apelação Requisitos de admissibilidade Tarifas
bancárias.
Não se conhece do recurso quando suas razões estão destituídas de
fundamentação acerca da matéria em debate.
Recurso não conhecido neste aspecto.
Ação revisional
Cédula de crédito bancário
Juros
remuneratórios Capitalização inferior a um ano.
1. É cabível a capitalização dos juros em periodicidade inferior a
um ano em cédula de crédito bancário, consoante o disposto na lei
específica (Lei no 10.931/04).
2. Segundo a Orientação n° 1 do Superior Tribunal de Justiça,
decorrente de julgamento de processo repetitivo, as instituições
financeiras não estão sujeitas a limitação de juros remuneratórios.
Ação improcedente. Recurso conhecido em parte e não provido.
Trata-se de apelação contra a sentença que julgou
improcedente a ação revisional de Cédula de Crédito Bancário no
1.00184.0006918.17.
Aduz a recorrente, em suma, o seguinte: “as tarifas em
testilha têm como função precípua obter proveitos econômicos sob o
desconhecimento do consumidor que, por não ter conhecimento técnico, acaba
por não perceber a irregularidade por trás dos valores cobrados”; “a prática de
cobrança de tarifas funciona como uma elevação do próprio custo efetivo do
contrato, que pode ser qualificada como conduta contrária à boa-fé objetiva”; os
juros cobrados são excessivos; é vedada legalmente a cobrança de juros
mensalmente capitalizados.
Recurso admitido, eis que preenchidos os requisitos legais,
bem processado, isento de preparo por ser a autora beneficiária da gratuidade
processual e respondido.
É o relatório.
I O recurso não é de ser conhecido em relação às tarifas
administrativas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009581-18.2020.8.26.0100 -Voto no 45209
3
Isto porque as razões recursais foram elaboradas de forma
genérica, ausente apontamento da tarifa e do respectivo valor que se pretende
seja expurgado, não cumprindo a recorrente, por conseguinte, o disposto no art.
1.010, inciso II, do Código de Processo Civil/2015 (art. 514, II, do CPC/1973).
Logo, do recurso, nesta parte, não se conhece.
Quanto ao mais, cabíveis as seguintes considerações.
II Reconhece-se a aplicabilidade do Código de Defesa do
Consumidor, em face da existência de relação de consumo entre mutuária e
instituição financeira. Os contratos bancários que têm por objeto o fornecimento
de produto (dinheiro) e serviços são abrangidos pelas regras do Código de
Defesa do Consumidor, como, aliás, está explicitado no art. 3o, § 2o.1
Nelson Nery Júnior2 esclarece que "Havendo outorga do
dinheiro ou do crédito para que o devedor o utilize como destinatário final, há a
relação de consumo que enseja a aplicação dos dispositivos do CDC. Caso o
devedor tome dinheiro ou crédito emprestado do banco para repassá-lo, não será
destinatário final e portanto não há que se falar em relação de consumo".
Isso não implica, todavia, acolhimento da pretensão revisional
à luz do diploma consumerista, pois sobre a relação jurídica travada entre autora
e ré incidem outros princípios e outras normas que devem também ser
observados.
III

Com
respeito
ao
alegado
excesso
de
juros
remuneratórios, para solucionar de vez tal questão, que vem sendo repetida em
diversas demandas, o E. Superior Tribunal de Justiça exarou a “orientação 1”,
nos seguintes termos:
“a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação
dos juros remuneratórios estipulada na Lei da Usura (Decreto
22.626/33), Súmula 596/STF;
b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12%
ao ano, por si só, não indica abusividade;
c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos
de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406
do CC/02;
d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios
em situações excepcionais, desde que caracterizada a
1 "Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração,
inclusive as de natureza bancária..."
2 "Código Brasileiro de Defesa do Consumidor", Forense, Rio de Janeiro, 1991, p. 305

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009581-18.2020.8.26.0100 -Voto no 45209
4
relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o
consumidor em desvantagem exagerada art. 51, § 1o, do
CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades
do julgamento em concreto.” 3
No caso, não se vislumbra abusividade na taxa prevista na
cédula (3,04% ao mês), não se mostrando discrepante à praticada no mercado
financeiro para o tipo de operação questionada.
IV No que se refere ao anatocismo, a cédula de crédito
bancário é regida por lei específica (Lei no 10.931/04), que, em seu artigo 28, §
1o, permitiu, expressamente, essa prática.
A jurisprudência desta Corte é nesse sentido. Confira-se:
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS NA CÉDULA DE CRÉDITO
BANCÁRIO - Legalidade - Admissibilidade da capitalização
mensal diante da sua expressa pactuação - Análise do
disposto no artigo 28, parágrafo 1o, inciso I, da Lei 10.931/04.
Recurso improvido.4
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. COMISSÃO DE
PERMANÊNCIA
Cédula que não prevê a cobrança de
comissão de permanência durante o período de inadimplência.
Ausência de interesse recursal.
CÉDULA
DE
CRÉDITO
BANCÁRIO.
JUROS
REMUNERATÓRIOS. Não há que se falar em limitação dos
juros remuneratórios quando há expressa contratação do
percentual aplicável à operação bancária.
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DOS
JUROS. PERIODICIDADE DIÁRIA. ADMISSIBILIDADE. Art.
28, § 1o, I, da Lei no 10.931/2004.
Recurso não conhecido em parte e, na parte conhecida, não
provido.5
3 REsp. no 1.061.530-RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 22.10.0 8.
4 TJSP, 16a Câmara de Dir. Priv., Apelação no 0002669-40.2010.8.26.0369/Monte Aprazível, Rel.
Des. Luis Fernando Lodi, j. 29.11.11, v.u.
5 TJSP, 22a Câm. Dir. Priv., Apelação no 0003377-58.2010.8.26.0218/Guararapes, Rel. Des.
Roberto Mac Cracken, j. 24.11.11, v.u.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009581-18.2020.8.26.0100 -Voto no 45209
5
REVISIONAL.
Cédula
de
Crédito
Bancário.
Juros.
Capitalização. Possibilidade. A Cédula de Crédito Bancário é
disciplinada pela Lei 10.931/2004, que permite livre fixação dos
juros, capitalizados ou não (art. 28, § 1o, I), sendo inaplicáveis
as disposições da legislação comum ou especial que forem
conflitáveis com a referida lei. Recurso improvido.6
Ademais, após a entrada em vigor da Medida Provisória n°
1963-17/2000, reeditada sob o n° 2.170-36, a capitalização dos juros em
periodicidade inferior a um ano passou a ser permitida em contratos firmados sob
a sua égide.
É de se ressaltar que o Colendo Superior Tribunal de Justiça
editou a Súmula 539, de seguinte teor: “É permitida a capitalização de juros com
periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições
integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP
1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente
pactuada”.
Aliás, a capitalização de juros é inerente ao sistema de
contrato de financiamento, sendo evidenciada na utilização de taxa mensal e de
taxa efetiva anual.
Bem por isso, o E. Superior Tribunal de Justiça consolidou o
entendimento ora esposado em julgamento de recurso especial repetitivo:
CIVIL
E
PROCESSUAL.
RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
AÇÕES
REVISIONAL
E
DE
BUSCA
E
APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE
FINANCIAMENTO
COM
GARANTIA
DE
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA.
CAPITALIZAÇÃO
DE
JUROS.
JUROS
COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA
2.170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA.
CARACTERIZAÇÃO. 1. A capitalização de juros vedada pelo
Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um
ano e permitida pela Medida Provisória 2.170-36/2001, desde
que
expressamente
pactuada,
tem
por
pressuposto
a
circunstância de os juros devidos e já vencidos serem,
periodicamente, incorporados ao valor principal. Os juros não
pagos são incorporados ao capital e sobre eles passam a incidir
novos juros. (...) 3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC:
- "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior
a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da
6 TJSP, 14a Câm. Dir. Priv., Apelação no 0004300-87.2009.8.26.0099/Bragança Paulista, Rel. Des.
Pedro Ablas, j. 23.11.11, v.u.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009581-18.2020.8.26.0100 -Voto no 45209
6
publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor
como
MP
2.170-36/2001),
desde
que
expressamente
pactuada." - "A capitalização dos juros em periodicidade inferior
à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão
no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao
duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da
taxa efetiva anual contratada"(...). 6. Recurso especial
conhecido em parte e, nessa extensão, provido 7
No caso, a cédula de crédito bancário estabeleceu taxa de
juros anual que representa percentual superior ao duodécuplo da taxa mensal,
isso a revelar a contratação da capitalização dos juros em periodicidade inferior a
um ano, consoante reconhecido no julgamento do recurso alçado a repetitivo.
Diante desse quadro, conclui-se não incidir o disposto na
Súmula 121 do STF.
V Ante o exposto, conhece-se parte do recurso, negando-
lhe provimento.
Majora-se a verba honorária de R$1.500,00 (um mil e
quinhentos reais) para R$1.700,00 (um mil e setecentos reais), consoante artigo
85, §11, do CPC/2015, ressalvada a gratuidade processual concedida nos autos.
ITAMAR GAINO
Relator
7 Segunda Seção, REsp 973827/RS, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra
MARIA ISABEL GALLOTTI, julgado em 08/08/2012, DJe 24/09/2012.